Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput e §1o, I e II, da Lei 9.503/97).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) analisar se adequada a pena fixada pelo juízo de origem. (II) verificar a possibilidade de fixação do regime aberto, além da substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes.
4. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
5. Nos casos de múltiplas condenações transitadas em julgado ponderadas na primeira fase da dosimetria, admite-se o recrudescimento da pena-base em patamar superior ao consagrado pela jurisprudência, em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena estatuído no artigo 5°, XLVI, da Constituição Federal. Precedentes.
6. Conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e deste TJDFT, é acertado o acréscimo de 1/6 à reprimenda corporal para cada agravante na segunda fase da dosimetria.
7. Tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
8. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito quando, apesar de a quantidade da pena fixada em tese permitir, o réu possui maus antecedentes e é reincidente em crime doloso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5°; CP, artigos 33, 44 e 64; Lei 9.503/97, artigos 293 e 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 716.773/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 24.05.2022. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp no 2.213.050/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13.12.2022. STJ, AgRg no REsp no 1.920.012/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 01.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1793979, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30.11.2023. TJDFT, Acórdão no 1827409, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024.